Tribunal: TJPA
Processo: 0005004-90.2019.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO N. _______________, PUBLICADO EM ___________________.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0005004-90.2019.8.14.0000.
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL.
ADVOGADO: CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - OAB/PA 19.029.

MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. PRECEDENTES DO CNJ.
1. É inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado, no exercício da atividade judicante, tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às exigências éticas da magistratura.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 29 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0005004-90.2019.8.14.0000.
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL.
ADVOGADO: CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - OAB/PA 19.029.

MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

R E L A T Ó R I O

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL,
apresenta RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém que determinou o arquivamento do feito, por entender satisfeito o pleito do reclamante no que tange ao andamento processual dos autos n. 0848169-61.2018.8.14.0301, na medida em que foi despachado pela juíza substituta legal e por não haver qualquer demonstração de infração disciplinar.

Em suas razões, alega que merece reforma a decisão da corregedoria, porque o processo citado permaneceu parado no gabinete do magistrado Dr. Marco Antônio Lobo Castelo Branco por um ano e dois meses, apesar de se tratar de uma ação coletiva, com prioridade legal. Que essa demora foi especialmente danosa porque aguardava o despacho inicial, de modo que a CELPA ainda não era considerada ré na Ação Civil Pública e nem havia sido determinada a sua citação. Aduz: a) que o despacho que ordenou a intimação da CELPA para se manifestar sobre eventual acordo foi criação da mente do Juízo; b) que o despacho de intimação não tornou a CELPA ré; c) que é falsa a alegação de que o processo estava aguardando a ordem cronológica de julgamento; d) que a suspeição apenas procrastinou ainda mais a tramitação processual e prejudicou ainda mais a recorrente.

Devidamente distribuídos no âmbito do Conselho de Magistratura, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

É cediço no direito brasileiro que o ônus da prova pertence ao autor no que se refere ao fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373 do CPC/215. Assim, não basta a mera alegação, deve haver, no mínimo, indícios claros da suposta conduta irregular ou ilícita para que ocorra a abertura de sindicância.

Em verdade, a regra é que o serviço realizado pelos servidores e membros do Judiciário não estejam dentro dos limites de sua atribuição e conduta, principalmente que tenha agido com desídia para causar prejuízos a quem quer que seja.

Ao analisar o caso em tela, verifico que o processo n. 0848169-61.2018.8.14.0301 (processo de PJE), verifico que sua inicial foi apresentada em 31/07/2018. Em 31/10/2018 foi alvo de despacho, mediante o qual o Magistrado, representado, determinou ¿a intimação da parte autora para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a devida concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, no mesmo prazo, efetive o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC¿.

Em 21/11/2018 o juízo representado exarou decisão em que analisou o pleito liminar, indeferindo-o inicialmente, por considerar ser necessário estabelecer o contraditório e abriu prazo para que as partes no prazo de 5 (cinco) dias informassem se há interesse em conciliar.

Em face dessa decisão, a recorrente apresentou Agravo de Instrumento, atualmente sob a relatoria da Exma. Sra. Desa.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, sob o n.
0809593-29.2018.8.14.0000
, mas que até o presente momento não recebeu decisão a respeito.

Em 25/02/2019, o MP requereu sua habilitação nos autos.

Em 04/10/2019 o juiz representado declarou sua suspeição no feito. Logo em seguida o processo foi distribuído para a sua substituta legal, Dra. Lailce Ana Marron da Silva Cardoso, a qual manteve a decisão anterior e determinou a citação da empresa CELPA.

Em sua manifestação o magistrado asseverou que:
¿(...) Em que pese a reclamação apresentada junto à Ouvidoria referente ao EXCESSO DE PRAZO, os autos do referido processo estão em secretaria aguardando sua conclusão para este gabinete, os mesmos encontram-se em ordem cronológica de julgamento, independente da matéria versar exclusivamente de direito ou não. Respeitando a ordem cronológica dos processos neste gabinete, entendo que o mesmo, não se encaixa na META 2 do CNJ, por isso merece aguardar, até porque o presente processo não se encontra parado há mais de 100 (cem) dias no gabinete (...)¿.

Pois bem, cotejando os fatos citados, verifico que o processo está tramitando de forma razoável em relação a celeridade. Não há como, de plano, por mero prazo temporal, verificar se há ou não intenção ou desídia do magistrado. O grande volume processual que assombra todas as unidades judiciárias impede, mesmo ao diligente e eficiente juiz, cumprir os prazos fixados para análise.

Nesse sentido, já julgou o CNJ:
RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. NÃO DEMONSTRADO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
1. Consultando o andamento processual disponibilizado no sítio do TJDFT percebe-se um tempo razoável na tramitação do feito, não se verificando no caso, uma morosidade injustificada.
2. Em âmbito administrativo-disciplinar, é necessário que se leve em conta o caso concreto, a situação logística do juízo e o elemento subjetivo da conduta do magistrado para demonstração de excesso de prazo injustificado.
3. O art. 26, § 1º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça exige o arquivamento das representações se ficar demonstrado que não decorreu da vontade ou de conduta desidiosa do magistrado
4. Não há justa causa ou razoabilidade para instauração de procedimento administrativo disciplinar.
Recurso administrativo improvido.
(CNJ - RA - Recurso Administrativo em REP - Representação por Excesso de Prazo - 0005382-37.2019.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 56ª Sessão - j. 14/11/2019).
RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. ART. 26, § 1,º DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA.
1. É inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado, no exercício da atividade judicante, tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às exigências éticas da magistratura.
2. Em âmbito administrativo-disciplinar, é necessário que se leve em conta o caso concreto, a situação logística do juízo e o elemento subjetivo da conduta do magistrado para demonstração de excesso de prazo injustificado.
3. O art. 26, § 1º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, exige o arquivamento das representações com a prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo.
4. Não há justa causa ou razoabilidade para instauração de procedimento administrativo disciplinar.
5. Ausência de infringência aos deveres funcionais ou inércia do magistrado.
Recurso administrativo improvido.
(CNJ - RA - Recurso Administrativo em REP - Representação por Excesso de Prazo - 0009626-43.2018.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 54ª Sessão - j. 18/10/2019 ).

Quanto à correição ou não das decisões emanadas, se há questionamento, imprecisão ou argumento jurídico para invalidade a citação, deve o interessado buscar o recurso judicial apropriado e não a via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora